Tribunal: STF
Processo: HC 187093
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Crime impossível. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Exclusão de qualificadoras. Exame fático-probatório. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro o Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 567 DO STJ. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DA FRAUDE E DO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O acolhimento da tese de crime impossível demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
    2. ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’ Súmula 567/STJ.
    3. Tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, fica demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância (ut, HC 553.549/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/02/2020).
    4. Para verificar se as qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude no delito de furto estão caracterizadas ou não, seria necessária uma análise dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais. Incidência da Súmula n.7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação dos pacientes à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, c/c o 14, II, do Código Penal. 
    3. Foi então interposto recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1681129/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao AREsp. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
1.     “violação ao que disciplina o artigo 17 do Código Penal uma vez que, em verdade, restou caracterizado o crime impossível, pois a forma como fora perpetrado a suposta tentativa de subtração é absolutamente ineficaz com relação ao meio”. Para tanto, afirma que, “pelo conjunto probatório amealhado aos autos é possível perceber que EM TODO MOMENTO em que os pacientes estiveram no local, estes estavam sendo diretamente VIGIADOS”; e que “os pacientes NUNCA teriam sucesso na subtração de bem algum, não sendo possível se chegar à consumação do delito”
    (ii) “também houve constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora uma vez que [...] não reconheceu a atipicidade da conduta dos pacientes com a aplicação do princípio da insignificância”, destacando que “o valor dos objetos que supostamente foram subtraídos foi avaliado em R$ 97,00 (noventa e sete reais)’, ou seja, tal valor corresponde a apenas 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos, valor, portanto, inexpressivo”;
    (iii) “houve constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora ante a violação ao que disciplina o artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal” e “ao que disciplina o artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal”. Aponta que “os pacientes teriam dito ao funcionário responsável que ‘tinham autorização para adentrar no depósito em que estava os objetos”, mas que, “tal circunstância, por si só, não basta para caracterizar a qualificadora da fraude [...]”; e que “não houve pluralidade de condutas não se encontrando a qualificadora do concurso de agentes caracterizada”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a caracterização no presente caso do crime impossível”; e “aplicar o princípio da insignificância no delito em tela”. Subsidiariamente, pleiteia “o afastamento das qualificadoras [...]”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível” (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Ademais, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    10. Na hipótese de que se trata, embora os pacientes tenham sido condenados pela tentativa de furto de bens avaliados em R$ 97,00 (noventa e sete reais), tal como assentou o STJ, “além do delito ter sido praticado em concurso de pessoas, também está presente a qualificadora da fraude”. De modo que – para além de observar que os pacientes foram condenados no regime aberto – não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.
    11. No mais, para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido do “afastamento das qualificadoras”, como requer o impetrante, seria necessário o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator